Tribunal: TJMT
Processo: 1036851-04.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036851-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDER DE MEIRA COELHO - CPF: 004.888.901-60 (ADVOGADO), ORLANDO APARECIDO PASQUETTA - CPF: 040.065.808-94 (EMBARGANTE), MARIZA DOURADO PASQUETTA - CPF: 015.203.038-74 (EMBARGANTE), PASQUETTA & PASQUETTA LTDA - CNPJ: 01.350.683/0001-70 (EMBARGANTE), SAMANTA DOURADO PASQUETTA - CPF: 021.015.851-46 (EMBARGANTE), LEIDIMARA EVA DA SILVA - CPF: 008.663.291-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que Rejeitou Exceção de Pré-Executividade. Rediscussão de Matérias Já Decididas. Alegações Que Demandam Dilação Probatória. Inadequação da Via Eleita. Decisão Mantida.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou Exceção de Pré-executividade, por meio da qual os Executados reiteraram alegações relativas à invalidade do título executivo, excesso de execução e cobrança de encargos indevidos, com pedido de desbloqueio de valores penhorados.

II. Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a análise, por meio de Exceção de Pré-executividade, de matérias que envolvam apuração de valores, encargos contratuais e amortização de débitos; e (ii) verificar se é possível rediscutir fundamentos já decididos por meio de embargos à execução ou recurso anterior.

III.
Razões De Decidir

3.
A Exceção de Pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública, que possam ser comprovadas de plano, mediante prova documental inequívoca, sem necessidade de dilação probatória.

4.
Discussões sobre excesso de execução, legalidade de encargos financeiros e amortização de valores exigem análise de cláusulas contratuais e perícia contábil, sendo incompatíveis com a via eleita.

5.

Alegações já apreciadas em Embargos à Execução ou em Recurso anterior não podem ser rediscutidas, sob pena de afronta à coisa julgada e violação à segurança jurídica.

6.
A mera reiteração de teses já rejeitadas, sem demonstração de alteração fática ou jurídica relevante, configura tentativa indevida de reexame da matéria, inviável no atual estágio processual.

IV. Dispositivo E Tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública cuja prova se faça exclusivamente por documentos e sem necessidade de dilação probatória. 2.É vedada a rediscussão de matérias já decididas em embargos ou recursos anteriores, em respeito à preclusão e à estabilidade das decisões judiciais.”

_____________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJEN 11.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036851-04.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Pasquetta & Pasquetta Ltda. ME

e outros
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, na
Execução de Título Extrajudicial n. 1000044-35.2019.8.11.0040
proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, rejeitou a Exceção de Pré-executividade.

Os Agravantes alegam que a Execução é nula por falta de liquidez, certeza e exigibilidade, pois o Agravado não apresentou demonstrativo atualizado do débito com os encargos discriminados. Sustenta a ilegalidade da cobrança do FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência), índice não previsto contratualmente.

Apontam excesso de execução, pois foram realizados depósitos judiciais e não foram considerados pelo Agravado, além de penhoras que ultrapassam três vezes o valor da dívida.

Argumentam que a Exceção de Pré-executividade é cabível, já que as matérias discutidas são de ordem pública e baseadas em prova documental.

Pedem o provimento do Recurso, com o consequente acolhimento da objeção e anulação da Execução. Subsidiariamente, o afastamento da cobrança do índice indevido, reconhecimento do excesso de execução e declaração da impenhorabilidade de bens.

Inicialmente o pedido liminar foi indeferido, porém, foram opostos Embargos de Declaração, que foram parcialmente acolhidos pela Relatora em substituição, Juíza Célia Regina Vidotti, que determinou a suspensão de novas penhoras e atos expropriatórios até o julgamento do mérito recursal (Id. 266257774).

O Agravado apresentou contraminuta e pleiteou a condenação dos Agravantes em multa por litigância de má-fé (Id. 263732780).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo
Banco do Brasil S.A.
em desfavor da devedora principal
Pasquetta & Pasquetta Ltda. ME,
de seus fiadores
Orlando Aparecido Pasquetta, Mariza Dourado Pasquetta e Samanta Dourado Pasquetta
, com fundamento em Contrato de Abertura de Crédito Fixo.

Citados, os Agravantes/Executados opuseram Embargos à Execução, nos quais sustentaram a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título, uma vez que o Banco não juntou planilha com a evolução do débito. Além disso, suscitaram excesso de execução, pois não foram amortizados valores adimplidos entre o período de 1º/09/2014 e 1º/06/2016 e 1º/08/2016 até 1º/11/2017, bem como a cobrança de encargos indevidos.

Tais Embargos foram julgados improcedentes e as teses afastadas.

Com o prosseguimento da Execução, houve penhora de valores em contas vinculadas à Agravante Mariza Dourado Pasquetta, a qual foi objeto de impugnação, sob os seguintes fundamentos: natureza alimentar dos valores bloqueados, aplicação de índice indevido – Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP) e falta de amortização dos depósitos judiciais.

A impugnação foi rejeitada porque as matérias desafiavam dilação probatória e, portanto, somente poderiam ser debatidas em Embargos à Execução.

Em razão dessa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1026420-42.2023.8.11.0000, que foi desprovido em 07/12/2023, pela Primeira Câmara de Direito Privado, e manteve a decisão que afastou as alegações dos Agravantes.

Com o prosseguimento da Execução, os Agravantes apresentaram Exceção de Pré-executividade, por meio da qual reiteraram os mesmos argumentos já apresentados na impugnação à penhora, ou seja: ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título; excesso de execução; aplicação de índice não pactuado (FACP); e não amortização de valores depositados judicialmente.

Além disso, requereram o desbloqueio dos valores penhorados vinculados à conta da Agravante Mariza Dourado Pasquetta.

A Exceção foi rejeitada, sob o fundamento de que as matérias suscitadas não se enquadram como de ordem pública e demandam dilação probatória, razão pela qual não são passíveis de conhecimento na via estreita da objeção, mas apenas de Embargos à Execução.

Inconformados, os Agravantes/Executados interpuseram este Agravo de Instrumento, com reiteração integral das teses anteriormente afastadas, tanto nos Embargos à Execução, quanto na impugnação à penhora e no Agravo de Instrumento anteriormente julgado (n. 1026420-42.2023.8.11.0000).

Entretanto, apesar dos argumentos vertidos pelos Agravantes, a Exceção de Pré-executividade constitui instrumento excepcional e somente admite exame de matérias de ordem pública, cuja comprovação se dê de plano, por prova documental inequívoca.

Nesse sentido: “
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes
.” (AgInt no REsp n. 2.101.046/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)

No caso, os Agravantes buscam a rediscussão de matérias já rejeitadas, que envolvem análise contratual, apuração de valores pagos e não amortizados, verificação da legalidade de encargos financeiros e do índice FACP – questões que, notoriamente, demandam dilação probatória e eventual realização de perícia contábil, o que é incompatível com a via eleita.

Ressalte-se, ainda, que parte das alegações aqui renovadas já foi definitivamente afastada nos Embargos à Execução, que transitaram em julgado, e as demais foram objeto de impugnação à penhora, cujo mérito foi examinado e rejeitado pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no Agravo de Instrumento n. 1026420-42.2023.8.11.0000, julgado e desprovido em 07/12/2023.

Assim, além da inadequação da via eleita, há nítido óbice de preclusão e tentativa de reexame de matéria já decidida, o que atenta contra a segurança jurídica e o princípio da estabilização das decisões judiciais.

Quanto ao pedido formulado pelo Agravado de condenação dos Agravantes por litigância de má-fé, entendo que não estão demonstrados dolo, má-fé ou intenção de tumultuar o regular andamento do feito. Assim, indefiro o pedido.

Ante o exposto, revogo a decisão liminar de Id. 266257774, e
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025